Tribunal: TJDFT
Processo: 0719196-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719196-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS EMBARGADO: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de dois embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pela CENTRAL NACIONAL UNIMED (ID 51560260) e EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS (ID 51681361) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 51086922). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator